Tribunal: TJDFT
Processo: 0712502-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL. DEVER DE CUSTEIO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de fornecimento de tratamento multiprofissional aos incapazes, além da realização do exame denominado “acilcarnitinas séricas”, cujo custeio foi negado pela operadora do plano de saúde. Pretende-se também aferir a eventual ocorrência de danos morais.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contrato de planos de saúde (enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
3. A operadoras do plano de saúde não pode decidir a respeito do tipo de tratamento mais apropriado para o utente dos serviços contratados, pois a aludida atribuição é do médico.
4. A cláusula contratual que exclui expressamente o atendimento domiciliar é nula por violar a norma prevista no art. 51, inc. IV, e § 1o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Se o plano de saúde nega a prestação do serviço com fundamento em cláusula contratual, ainda que posteriormente declarada inválida ou ineficaz, a consuta não revela dever de indenizar danos morais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.